Tribunal: TJPA
Processo: 0087568-09.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087568-09.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: DEUSDETI FRANCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE QUANTO À MATÉRIA ALEGADA NO RECURSO DA APELANTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO EXISTENTE TÃO SOMENTE QUANTO AOS ARGUMENTOS DO APELADO. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DA OMISSÃO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC. EMBARGOS DA APELANTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EMBARGOS DO APELADO CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso, com relação à matéria alegada nos embargos da Apelante.

III - Para fins de prequestionamento não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância
a quo
.

IV – Omissão quanto aos argumentos manejados nos embargos do Apelado.

V – Em tendo sido o Agravo Interno improvido à unanimidade, impende seja aplicada a multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

VI - Embargos de declaração da Apelante conhecidos e improvidos.

VII
- Embargos de declara
çã
o do Apelado conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso do Apelante e dar provimento ao recurso do Apelado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7546/2023 - Terça-feira, 28 de Fevereiro de 2023).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0087568-09.2013.8.14.0301

EMBARGANTES: GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. / DEUSDETI FRANÇA DA SILVA

EMBARGADOS: DEUSDETI FRANÇA DA SILVA / GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
(
ID Num. 11478608
) e por
DEUSDETI FRANÇA DA SILVA
(
ID Num. 11490558
), ambos em face do v. Acórdão de
ID Num. 11301877

que
conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Apelação de ID Num. 9294122, à unanimidade, para manter a decisão guerreada.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (
ID Num. 11301877
):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO CONTRATUAL ATÉ O DISTRATO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões recursais (
ID Num. 11478608
), a Embargante
GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
sustém a existência de contradição a justificar a oposição dos aclaratórios.

Assevera a existência de contradição por ter o V. Acórdão sido proferido em suposta contrariedade aos arts. 389, 402 e 403, do Código Civil, eis que, no que diz respeito à condenação aos lucros cessantes no percentual de 1% ao mês sobre o valor do imóvel
sub examine
, não estariam presentes os elementos para configuração da responsabilidade da Embargante, quais sejam: (
i
) conduta em desconformidade com o pactuado (ato ilícito); (
ii
) a ocorrência de prejuízos indenizáveis (danos); e (
iii
) nexo de causalidade entre um e outro.

Prossegue aduzindo que, desse modo, não houve danos indenizáveis, visto que não houve comprovação dos prejuízos, não cabendo indenização por dano hipotético, bem como que incertezas em relação ao aluguel do imóvel demonstrariam a vagueza da pretensão aos lucros cessantes, o que evidenciaria a contradição aventada.

Argumenta não haver nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e os danos alegados, uma vez que a Embargada pleiteia o recebimento de lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de utilização do imóvel adquirido.

Assim, visando seja eliminada a dita contradição, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive, para fins de prequestionamento da matéria.

Contrarrazões de
DEUSDETI FRANÇA DA SILVA
no
ID Num. 11520954
.

Já nos aclaratórios de
DEUSDETI FRANÇA DA SILVA
(
ID Num. 11490558
), este argui a existência de omissão a justificar a oposição do recurso.

Esclarece que o Agravo Interno da Apelante, apenas parcialmente conhecido em razão da inovação recursal e da repetição de argumentos, foi julgado improvido à unanimidade pelo colegiado da 1ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, o que ensejaria a aplicação do art. 1.021, §4º, do CPC, ao que se faria necessária a aplicação de multa processual fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, o que não restou consignado no Acórdão recorrido.

Contrarrazões de
GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
no
ID Num. 11561660
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à embargante
GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, mas tão somente ao recorrente
DEUSDETI FRANÇA DA SILVA
.

Passo à análise em separado dos dois recursos.

DOS EMBARGOS DA APELANTE

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado, no que diz respeito aos argumentos da Apelante,
GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca da
suposta contrariedade aos arts. 389, 402 e 403, do Código Civil, eis que não estariam presentes os elementos para configuração da responsabilidade da Embargante, para fins de condenação aos lucros cessantes.

Aduz que, como não houve comprovação dos prejuízos, não houve danos indenizáveis, não cabendo assim indenização por dano hipotético, o que se somaria às incertezas em relação ao aluguel do imóvel, restando demonstrada a vagueza da pretensão aos lucros cessantes, bem como sustenta a ausência de nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e os danos alegados.

Não há que se falar em contradição ou mesmo omissão quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o v. Acórdão assim vaticinou expressamente:

“(...)
DOS LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que a tese de que o dano material só é devido quando há comprovação de que o consumidor efetivamente paga alugueres está superada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ,
é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente
. Nesse sentido:

(...)

Diante disto, os danos materiais emergem não só do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render
caso tivesse sido entregue no prazo do contrato
, conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir:

(...)

Neste sentido, não merece reparos o tópico da sentença que determinou o ressarcimento do demandante/autor pelo que deixou de auferir, caso o imóvel tivesse sido construído e entregue no prazo do contrato até a data do distrato.

Vale ressaltar que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, conheço em parte do Agravo Interno, porém, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos. (...)”

Assim, percebe-se que o referido Acórdão não incorreu em contradição ou mesmo em eventual omissão.

Ao revés, a decisão embargada tratou devidamente do mérito recursal, qual seja, o cabimento da condenação aos lucros cessantes na hipótese, por considerá-lo presumido em casos semelhantes ao presente, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados
, havendo o Colegiado rechaçado de maneira fundamentada as teses da Apelante
.

Portanto, inexiste no v. Acórdão qualquer omissão a ser sanada.

No que tange à suposta contradição, também não assiste razão à embargante, por apenas visar à rediscussão do mérito da questão.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO DO JULGADO PRIMEVO. NÃO CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nestes segundos embargos de declaração, o embargante não aponta vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios mas traz, em síntese, os mesmos argumentos contra o acórdão que julgou o agravo interno, já rejeitados pelo acórdão ora recorrido. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 20/02/2018). 3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão. No presente caso, o ora embargante não demonstrou a ocorrência de contradição interna no julgado ora embargado, o que impede o manejo dos embargos de declaração. 4. Tratando-se de segundos embargos opostos pela mesma parte, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1742990 MS 2020/0202134-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Ao revés do sustentado pela embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e outras decisões judiciais, não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como tenta fazer crer a embargante.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DOS EMBARGOS DO APELADO

Por outro lado, quanto aos aclaratórios de
DEUSDETI FRANÇA DA SILVA
, vejo que merecem acolhimento.

O Embargante defende que os embargos de declaração opostos visam ao suprimento de omissão havida na decisão objurgada, que se reporta à
necessidade de aplicação de multa processual fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ante o improvimento à unanimidade ao Agravo Interno interposto pela Apelante, dada a inteligência do art. 1.021, §4º, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível
ou improcedente em votação unânime
, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
– grifo nosso.

Cinge-se a controvérsia recursal, pois, à existência ou não de tal omissão.

Vejo, de pronto, que assiste razão ao recorrente, eis que o Acórdão objurgado, de fato, não fez alusão à multa do art. 1.021, §4º, do CPC, em que pese tenha o Agravo Interno sido julgado improvido por meio de decisão unânime,
merecendo
acolhida os presentes embargos, a fim de suprir a ventilada omissão
.

Nessa linha de raciocínio, tem-se julgado do STF:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. HIGIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. A decisão embargada não incidiu em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, assentada em decisão unânime do colegiado, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

3. Embargos de declaração desprovidos. (STF - ARE: 1367479 SP 1004615-95.2016.8.26.0053, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 13/06/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 28/06/2022) – grifo nosso.

Nesse sentido, tendo o Colegiado desta 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, julgado improvido o Agravo Interno interposto por
GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, impende seja fixada em desfavor desta multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa.

Destarte, necessário integrar o
decisum
atacado (
ID Num.
11301877
), passando a constar o trecho final da fundamentação e o dispositivo da seguinte forma:

“(...)
In casu
, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda, o que tem sido desfavorável à recorrida, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, por ser manifestamente improcedente, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1.

Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.

2.

Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3.

O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1484187 – Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – TERCEIRA TURMA – DJe 16/11/2016)

Com estas considerações, por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica,
confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.

De igual forma, a confirmação por unanimidade da decisão guerreada enseja a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, conheço em parte do Agravo Interno, porém, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como condenar a Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC. (...)

Dessa forma, supre-se a omissão havida na decisão embargada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de
GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

Quanto aos aclaratórios de
DEUSDETI FRANÇA DA SILVA
,
CONHEÇO
e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para suprir a mencionada omissão, no sentido de integrar a decisão recorrida (
ID Num.
11301877
)
, a fim de condenar a Agravante/Apelante,
GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
,
ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC, também nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2023